Tribunal: STF
Processo: RE 1592194
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e II; 5º, caput e inciso II; 145, §1º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

(...)
A Lei 14.803/2024 deu nova redação da dispositivos da Lei 11.053/2004 e facultou a participantes de planos de benefícios decaráter previdenciário, estruturados nas modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência complementar e das sociedades seguradoras, que fizeram a opção pelo regime de tributação de que trata o art. 1º da Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, de exercer novamente a opção pelo regime de tributação anterior à referida Lei até o momento da obtenção do benefício ou da requisição do primeiro resgate feita após a publicação desta Lei.
A parte autora não é beneficiária de regime estruturado na modalidade definida (CD) ou de contribuição variável (CB). Sua modalidade é de BD (benefício variável).
Em uma primeira análise, se a Lei permite a opção para inscritos nos Planos CD e CB mas não para inscritos no Plano BD, não há qualquer violação ao princípio da isonomia visto que são Planos diferentes.
Para que se constate a violação ao princípio da isonomia é necessário que se demonstre que, em que pese a denominação diferente entre os Planos beneficiados – CB e CD – e o excluído - BD -, a situação fática é exatamente a mesma.
A parte autora elenca, como prova da mesma situação fática entre os Planos, o fato de todos estarem vinculados a uma mesma fundação de Previdência Complementar, terem objeto previdenciário, participação do contribuinte, relação com o mercado financeiro, estarem submetidos a regulação e fiscalização, contraprestação futura e gestão dos recursos. Em sua contestação (ID 311081281), a União Federal esclarece que “(...) participante, nos termos do art. 8º da LC 109/01, é a pessoa física que tenha aderido aos planos de benefícios oferecidos. O assistido, por sua vez, é o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada, que caracteriza a aposentadoria complementar. O benefício, por sua vez, consiste no valor recebido em decorrência da implementação de todas as condições consignadas no regulamento do respectivo plano de previdência complementar, nos termos do art. 68, § 1º, da LC 109/01.”
A parte autora se insere na definição de “assistido”: quem está em gozo de benefício de prestação continuada, que caracteriza a contribuição complementar.
O artigo 2º da Lei 14.803/2024 é claro: a opção de tributação ali facultada é direcionada aos participantes – quem aderiu ao plano mas ainda não está em gozo da prestação continuada, o que não é o caso da parte autora.
Então, não se pode dizer que a Lei 14.803/2024 está violando o princípio da isonomia pois não está tratando de forma diferente pessoas em situações idênticas. A situação do assistido não é a mesma situação fática do participante.
Estarem vinculados a uma mesma fundação de Previdência Complementar, terem objeto previdenciário, participação do contribuinte, relação com o mercado financeiro, estaremsubmetidos a regulação e fiscalização, contraprestação futura e gestão dos recursos não permite concluir que assistidos e participantes estejam na mesma situação. Em que pese o recurso afirmar não haver fundamentos para diferenciar entre participantes e assistidos, não demonstra qual é a situação fática violada pois o participante ainda não recebe nenhum benefício da entidade enquanto o assistido está em gozo de benefício.
Deve ser ressaltado, ainda, que o inciso II do artigo art. 111 do Código Tributário Nacional proíbe interpretação extensiva de legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
E a opção por regime de tributação mais favorável é uma forma de isenção.
Pelos motivos acima, ausente prova de tratamento desigual a pessoas em situações idênticas, dado que o participante não se confunde com o beneficiário, não há qualquer inconstitucionalidade nas disposições da Lei 14.803/2024, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao recurso e mantida a sentença.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 
No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 
Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente